Tribunal: TJDFT
Processo: 0704361-48.2022.8.07.0011
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMENDA À INICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTRATO ELETRÔNICO. APRESENTAÇÃO DE ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE OU POR MEIO DE CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL (TOKEN). DESNECESSIDADE. OUTROS MEIOS DE COMPROVAÇÃO DA VERACIDADE. POSSIBILIDADE. MP 2002-2/2001.

1. A Medida Provisória n. 2.200-2/2001 instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

2. Em seu artigo 10, § 2o, a referida MP dispõe que podem ser utilizados outros meios de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.

3. O artigo 29, §5o, da Lei 10.931/2004, que estabelece os requisitos de validade da Cédula de Crédito Bancário, confere a possibilidade da assinatura do emitente ocorrer sob a forma eletrônica, desde que garantida a identificação inequívoca de seu signatário.

4. No caso em comento, verifica-se que o contrato firmado entre as partes foi assinado eletronicamente, por meio de biometria facial, identificação por e-mail e CPF, endereço IP, além de assinatura digitalizada.

5. Outrossim, há nos autos outros elementos que evidenciam q celebração do contrato com alienação fiduciária, como relatado na inicial, como a consulta ao Sistema Nacional de Gravame – SNG, que indica o agente financeiro e o veículo gravado, que coincide com o objeto da busca e apreensão.

6. Recurso conhecido e provido.